Tribunal: TJMT
Processo: 1000725-91.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000725-91.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SIRLEIA STROBEL - CPF: 378.036.031-49 (ADVOGADO), BENJAMIN RAMPELOTO - CPF: 008.267.310-15 (AGRAVANTE), GERCI LOPES RAMPELOTO - CPF: 514.144.061-34 (AGRAVANTE), BENJAMIM RAMPELOTTO JUNIOR - CPF: 627.893.681-04 (AGRAVANTE), IZABEL CRISTINA RAMPELOTO DE MORAES - CPF: 870.480.941-68 (AGRAVANTE), ATAIDE BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 206.990.001-06 (AGRAVADO), ANTONIA BELINDA BISPO DE OLIVEIRA - CPF: 433.052.101-68 (AGRAVADO), JOSE SAMPAIO BISPO - CPF: 142.745.901-00 (AGRAVADO), CATARINA DA SILVA BISPO MORAIS - CPF: 137.985.531-49 (AGRAVADO), FERNANDA RAMPELOTTO BALBINO - CPF: 655.000.911-15 (AGRAVANTE), NORMA TEREZINHA RAMPELOTTO GATTO - CPF: 568.867.641-87 (AGRAVANTE), MARIANGELA RAMPELOTTO DOS SANTOS - CPF: 429.150.400-44 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE BENJAMIN RAMPELOTO (AGRAVANTE), JOSE ORTIZ GONSALEZ - CPF: 237.128.569-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTEMPESTIVIDADE DA INTERPOSIÇÃO – DECISÃO QUE APENAS MANTÉM E DETERMINA CUMPRIMENTO DE ORDEM ANTERIOR – AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO RECURSAL CONTRA A DECISÃO PRETÉRITA – CONHECIMENTO INEQUÍVOCO DA DECISÃO ANTERIOR POR PARTE DOS AGRAVANTES – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O interesse recursal para o agravo de instrumento só existe no momento em que o juiz emite a decisão, e não quando, reafirmando o posicionamento já adotado, mantém decisão anterior; portanto,
“é manifestamente incabível e intempestivo o agravo de instrumento interposto contra decisão que apenas manteve aquela anteriormente proferida, não servindo o pedido de reconsideração para suspender ou interromper prazo recursal”
(TJMT – 2a Câm. Cível – AgR 83851/2011 – Rel. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – j. 21/09/2011, Publicado no DJE 30/09/2011). 2. Constatado nos autos que os agravantes tinham conhecimento inequívoco da decisão pretérita, mas contra ela não interpuseram recurso no momento oportuno, deve ser mantida a decisão monocrática que não conhece do recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, ratificando a anterior, apenas determina o seu cumprimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No
1000725-91.2020.8.11.0000
(ID no
36499980
- interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob mesmo número - CLASSE 202 - CNJ - CAMPO VERDE )

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por GERCI LOPES RAMPELOTO e outros contra a decisão monocrática (cf. ID 32066989) que, considerada a inadmissibilidade recursal por intempestividade da interposição, não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento no 1000725-91.2020.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ – Campo Verde/MT, este interposto pelos agravantes contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da ação de
“Embargos de Terceiro”
em fase de
“Cumprimento de Sentença”
(Número Único 221-81.1999.811.0051 – Código 1100), ajuizada contra os agravantes por ATAIDE BATISTA DE OLIVEIRA e outros, indeferiu o pedido de habilitação dos herdeiros do executado falecido Benjamin Rampeloto, determinando, de ofício, a sucessão processual para determinar a habilitação do seu espólio no processo, bem como determinou o cumprimento da decisão de fls. 1.145/1.147, que havia ordenado a expedição de mandado de reintegração de posse em favor dos agravados, sobre a área ocupada por Benjamin Rampeloto e Gersy Lopes Rampeloto (cf. ID 31974494).

Os agravantes sustentam que o recurso de agravo de instrumento foi interposto no prazo legal, já que,
“ao contrário do informado na decisão ora agravada não houve a intimação do espólio para cumprimento de obrigação por força da decisão exarada em 30/11/2015, uma vez que os poderes outorgados pelo falecido Benjamin Rampeloto ao seu patrono Ildo Guareschi foram cessados em razão de sua morte que se deu em 25/03/2014”
, e que, portanto,
“eventuais intimações realizadas em nome daquele causídico para quaisquer fins tornaram-se inócuas diante da ausência de poderes específicos outorgados pela inventariante do espólio”
.

Ressaltam que somente em 22/01/2020 foi juntada aos autos de origem procuração outorgada pelo espólio de Benjamin Rampeloto às signatárias do agravo, passando a fluir a partir de referida data o prazo para interposição de recurso contra a decisão proferida em 30/11/2015; além do mais, consta das decisões datadas de 02/12/2016 e 06/09/2018
“que a análise do pedido de cumprimento de sentença fora postergada para depois da habilitação dos herdeiros”
, e que, dessa forma,
“somente em 11/10/2019 é que efetivamente o Juiz de primeiro grau determinou o cumprimento de sentença, cuja intimação se deu através do DJEMT em 06/12/2019”
, tendo o recurso de agravo de instrumento sido tempestivamente interposto em 22/01/2020.

No mais, reeditam as razões recursais do agravo de instrumento, pugnando, ao final, pela retratação da decisão que não conheceu do recurso, ou que seja o presente agravo interno submetido a julgamento pelo colegiado para que, reformada a decisão ora recorrida, seja admitido e regularmente processado o agravo de instrumento
(cf. ID 36499980).

Os agravados ofertaram as contrarrazões, dando combate às razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. ID 40174135).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do artigo 134-A, §1o, parte final, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 11 de maio de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A decisão ora agravada não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento
no 1000725-91.2020.8.11.0000
sob os seguintes fundamentos:

Análise dos autos mostra que o presente agravo de instrumento não reúne os requisitos necessários à sua admissibilidade.

O artigo 1.003, §5o, do CPC/2015, estabelece que, à exceção dos embargos de declaração, “o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias” úteis, que devem ser contados a partir da data da intimação da decisão agravada.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“
– Da Habilitação

Na sistemática do novo Código de Processo Civil, para que se proceda à habilitação, quando do falecimento da parte, se faz necessária a citação da parte contrária, para que possa, caso entender necessário, impugnar o pedido de habilitação, nos termos do art. 690 do novo Código de Processo Civil.

No entanto, em tal impugnação somente pode ser alegada a ausência de qualidade do sucessor que se pretende habilitar, conforme nos ensina Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, na obra Novo Código de Processo Civil Comentado (2015), pg. 678:

“A impugnação está limitada à alegação de ausência de qualidade de sucessor. Qualquer outra alegação é impertinente e não deve ser considerada pelo órgão jurisdicional.”

Dito isso, passa-se à análise do pedido de habilitação.

A sucessão da parte em decorrência de sua morte está assim descrita no art. 110:

“Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o .”

Apesar de, em uma primeira leitura, o ordenamento em questão transparecer a ideia de alternativa, sem qualquer prevalência entre o espólio e os sucessores, a jurisprudência vem mantendo o entendimento de que a sucessão do falecido pelos seus sucessores somente se dará nos casos em que inexistir bens a inventariar, ou na ausência de processo de inventário previamente protocolado, quando então deverá se dar prevalência à habilitação do espólio.

De fato, pode-se observar tal entendimento na leitura de recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelos sucessores de Luiz Antônio Minas dos Santos contra decisão em Ação Ordinária (em fase de execução), a qual determinou que para a habilitação de herdeiros é necessária a comprovação da abertura do inventário. 2. No presente caso, trata-se de situação peculiar, pois havendo valores a inventariar, há necessidade de abertura do inventário, com nomeação do inventariante, procedendo-se a habilitação na pessoa deste. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, nos termos do art. 110 do Código de Processo Civil, sucedendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a substituição dela pelo seu espólio ou sucessores. Precedentes: EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.179.851/RS, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 29/4/2013; AgRg no AREsp 15.297/SE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 14/5/2012; AgRg no Ag 1.331.358/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 12/9/2011. 4. Apesar de o dispositivo referir que a substituição pode ocorrer alternativamente "pelo espólio ou pelos seus sucessores", entende-se que será dada preferência à substituição pelo espólio, havendo a habilitação dos herdeiros em caso de inexistência de patrimônio sujeito à abertura de inventário. 5. Agravo Interno não provido.” (AgInt no AREsp 1455705/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 13/09/2019)

Portanto, havendo prova nos autos de que o Embargado falecido deixou bens a inventariar, e o processo de inventário já foi aberto por seus sucessores, em trâmite na Segunda Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis – MT sob o no 4358-31.2014.811.0051 – Cód. 743975, há que se reconhecer a prioridade da habilitação no presente feito de seu espólio, em detrimento da sucessão pelos herdeiros apontados pelos Embargantes.

Isso posto, há que se indeferir o pedido de habilitação dos sucessores do falecido Benjamim Rampeloto.

Por outro lado, tendo sido indicado com precisão a existência de ação de inventário, em respeito à celeridade processual, e estando devidamente preenchidos os requisitos do artigo 691 do NCPC, nada há a impedir a habilitação do espólio de Benjamim Rampeloto.

– Do Cumprimento de Sentença

Analisando-se os autos, percebe-se claramente que, na decisão de p. 1.145/1.147, já se resolveu que o presente cumprimento de sentença se limitaria à reintegração de posse em desfavor somente dos então Embargados Benjamim Rampeloto e Gersy Lopes Rampelotto.

Portanto, tem-se que as questões relativas ao pagamento dos honorários, e da demarcação da área, já foram bem resolvidas pelo Juízo.

Dessa forma, deve-se dar o devido prosseguimento ao presente cumprimento de sentença nos termos da decisão de p. 1.145/1.147.

Decido.

Tendo em vista a existência de processo de inventário pelos bens deixados pelo Executado falecido, INDEFIRO o pedido de habilitação de seus sucessores, que deverá se dar por meio de seu espólio.

Isso posto, DEFIRO, de ofício, a sucessão processual, para determinar a habilitação do espólio de Benjamim Rampeloto.

EXPEÇA-SE o necessário para que se proceda à correção na capa dos autos e no Sistema Apolo quanto à modificação do polo passivo.

No mais, CUMPRA-SE a decisão de p. 1.145/1.147.” (cf. ID 31974494).

No caso, os agravantes não se insurgem contra o indeferimento do pedido de habilitação dos herdeiros de Benjamin Rampeloto no processo, mas apenas contra a parte da decisão que mandou cumprir a determinação de fls. 1.145/1.147, quanto à reintegração dos autores na posse do imóvel em desfavor de Benjamim Rampeloto e Gersy Lopes Rampeloto.

Referida decisão foi proferida em 30/11/2015 (cf. ID 31982961), e não consta que tenha sido interposto recurso contra a mesma, sendo que somente agora se insurgem os agravantes, aproveitando-se da decisão que tratou da habilitação de herdeiros nos autos e reportou-se a decisão anterior que já havia definido qual o objeto do cumprimento de sentença, mas que apenas determinou o cumprimento do que já estava resolvido.

Assim, não há dúvidas de que os agravantes recorrem da decisão que apenas “manteve” o que o MM. juiz já havia decidido anteriormente.

Ocorre que, como se sabe, “é manifestamente incabível e intempestivo o agravo de instrumento interposto contra decisão que apenas manteve aquela anteriormente proferida, não servindo o pedido de reconsideração para suspender ou interromper prazo recursal” (TJMT – 2a Câm. Cível – AgR 83851/2011 – Rel. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – j. 21/09/2011, Publicado no DJE 30/09/2011).

É que o interesse recursal para o agravo só existe no momento em que o juiz emite a decisão, e não quando, reafirmando o posicionamento já adotado, mantém decisão anterior.

Por essa razão, os agravantes deveriam ter manifestado a irresignação recursal no prazo de quinze dias corridos ou úteis, a depender da lei processual aplicável à época, após a intimação da tal decisão proferida em 30/11/2015, cuja publicação não se sabe quando ocorreu, já que apenas foi juntado comprovante de publicação da decisão que a manteve e aqui é apontada como agravada e, no entanto, o presente recurso foi distribuído somente em 22/01/2020.

Ressalte-se, de qualquer forma, que não consta que tenha havido sequer interposição de embargos de declaração e, além disso, conquanto não seja defeso à parte formular pedido de reconsideração, esse procedimento não interrompe e nem suspende o prazo recursal, devendo os litigantes supostamente prejudicados interpor agravo de instrumento até quinze dias úteis após a data da inequívoca ciência da decisão agravável (CPC/2015, art. 1.003, §5o), sob pena de intempestividade do recurso.

Nelson Nery Júnior, com a acuidade de sempre, após fazer um histórico do chamado pedido de reconsideração, que entende tratar-se de sucedâneo recursal adverte:

“Evidentemente, a prática forense tem demonstrado ser o pedido de reconsideração expediente utilizado pelas partes para atender-lhes a comodidade, pois a interposição dessa medida dispensa prazo, preparo, dedução de razões de inconformismo e formação de instrumento, significando economia de tempo e dinheiro.

Ocorre que as regras do processo não foram feitas para, somente, comodidade das partes, em detrimento dos princípios de origem pública que as norteiam. É preciso que regras cogentes sejam observadas por todos aqueles que atuem no processo. E a mais importante das regras cogentes, que funciona como uma espécie de freio contra abusos que o pedido de reconsideração possa gerar, é o prazo para a interposição de recurso. Não só a doutrina como também a jurisprudência têm-se orientado no sentido de que o pedido de reconsideração, por ser medida sem forma nem figura de juízo, não interrompe nem suspende o prazo para recorrer. Assim, se pedida a reconsideração de uma decisão interlocutória agravável, o dies a quo do prazo para o agravo será o da intimação da decisão impugnada e não o da decisão que a confirme, indeferindo o pedido de reconsideração. Nem seria razoável se entendesse diferentemente, pois se assim não se procedesse, 'o interessado utilizaria o pedido de reconsideração como expediente para dilatar o prazo do recurso', (Seabra Fagundes), que é peremptório e não admite ampliação nem convenção das partes a respeito. (in Princípios Fundamentais - Teoria Geral dos Recursos, RT, 5a ed., p. 71).

Nesse sentido:

EMENTA: “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO. SÚMULA 83 DO STJ. 1. O pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de recurso cabível. 2. É inviável o recurso especial quando a jurisprudência desta Corte se firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido, de acordo com a Súmula 83/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ – QUARTA TURMA – AgRg no AREsp 467.408/SP – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – Julgado em 05/02/2015 – Publicado no DJe do dia 13/02/2015).

Pelo exposto, com fulcro nos artigos 932, III, e 1.017, I, do CPC, e no artigo 51, I-B, do Regimento Interno do TJMT, não conheço do recurso, porque intempestivo e manifestamente inadmissível.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

Custas pelos agravantes.

Cumpridas as providências de praxe, arquive-se.
(cf. ID
32066989
).

De fato, a mencionada decisão de fls.
1.145/1.147, mantida pela decisão objeto do Recurso de Agravo de Instrumento no 1000725-91.2020.8.11.0000, foi proferida em 30/11/2015, posteriormente ao falecimento de Benjamin Rampeloto, que se deu em 25/03/2014, e antes que fosse regularizada a sucessão processual.

Contudo, ainda que a intimação naquela ocasião tenha sido feita em nome de procurador que não detinha poderes para representar o Espólio, não há dúvidas de que este tomou conhecimento inequívoco da decisão pretérita, seja por sua representante legal, a herdeira e inventariante Izabel Cristina Rampeloto de Moraes, seja por suas advogadas Sirléia Strobel (OAB/MT 5.256) e Letícia Batista de Souza Fachim (OAB/MT 14.102), que subscrevem o presente recurso.

Constata-se das cópias dos autos de origem que alguns dos herdeiros do falecido -
Norma, Mariangela e Fernanda - ainda no ano de 2017 apresentaram impugnação ao pedido de habilitação dos herdeiros no polo passivo da ação (cf. ID 31982979, 31991957, 31991959), e que em 27/02/2019 os demais herdeiros Benjamim Junior e Izabel (inventariante), também apresentaram sua impugnação ao pedido de habilitação dos herdeiros, com os mesmos fundamentos dos demais (cf. ID 31978469 e 31978474), todos representados pelas mesmas advogadas Sirléia Strobel e Letícia Batista de Souza Fachim, adentrando nas questões relativas à reintegração de posse ordenada pela decisão proferida em 30/11/2015. Porém, nenhum deles interpôs recurso oportunamente.

Outrossim, embora a procuração outorgada pelo Espólio de Benjamin Rampeloto às advogadas Sirléia Strobel e Letícia Batista de Souza Fachim, dando-lhes poderes específicos para atuarem nos autos do Proc. no 221-81.1999.811.0051 tenha sido assinada somente em 06/2/2019 e juntada aos autos de origem por meio de petição protocolizada em 22/01/2020 (cf. ID 30627955), referidas advogadas já representavam o Espólio pelo menos desde 15/05/2014, quando apresentadas as primeiras declarações nos autos do Inventário no 4358-31.2014.811.0003 (cf. ID 30553490 – Pág. 1/11), representando também, repita-se, os herdeiros do falecido e demais agravantes desde recurso, inclusive a inventariante
Izabel, conforme procurações juntadas aos autos de origem e
outorgadas entre 08/02/2017 e 15/02/2019 (cf. ID 31982981, 31982983, 31982984, 31982987, 31982990 e 31988459), tendo se manifestado nos autos de origem, portanto, após a mencionada decisão de fls.
1.145/1.147 (em 2017 e em fevereiro de 2019)
.

Nesse aspecto, realmente intempestivo o recurso de agravo de instrumento, tendo em vista que, pelo menos desde 27/02/2019, todos os herdeiros e o Espólio de Benjamin Rampeloto, ora agravantes, já tinham conhecimento inequívoco da decisão proferida em 30/11/2015, mas contra ela não interpuseram recurso oportunamente, decisão esta que já havia definido qual o objeto do cumprimento de sentença e determinado a reintegração dos autores na posse do imóvel em desfavor de Benjamim Rampeloto e Gersy Lopes Rampeloto, sendo que, repita-se, a decisão objeto do Recurso de Agravo de Instrumento no 1000725-91.2020.8.11.0000, embora proferida em 11/10/2019 e publicada em 06/12/2019
(cf. ID 31974494 e 30627967 - Pág. 2/3), apenas manteve o que o MM. juiz já havia decidido anteriormente em relação ao cumprimento de sentença e à reintegração de posse
.

Por fim, ainda que as decisões proferidas em 02/12/2016 e 06/09/2018 tenham mencionado que a análise do pedido de cumprimento de sentença seria postergada para depois da habilitação dos herdeiros, a decisão objeto do Agravo de Instrumento no 1000725-91.2020.8.11.0000, analisando o caso, observou que a questão relativa à reintegração de posse já havia sido decidida.

Assim, constatado nos autos que os agravantes tinham conhecimento inequívoco da decisão pretérita, mas contra ela não interpuseram recurso no momento oportuno, deve ser mantida a decisão monocrática que não conhece do recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, ratificando a anterior, apenas determina o seu cumprimento.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, acrescidos daqueles acima expostos, desprovejo o presente Recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020